Tribunal: TJDFT
Processo: 0003434-18.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material que porventura exista no julgado – art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

2. Havendo obscuridade, cabível o parcial provimento do recurso, apenas para que conste, de forma mais clara e objetiva, que a divisão dos bens deve ser mantida, nos moldes da sentença e da decisão integrativa, que corretamente atribuiu como patrimônio particular a parte do embargante em relação aos outros 50% (cinquenta por cento), nada podendo ser alterado. A compensação entre o período em que o embargante arcou sozinho com as despesas dos bens foi realizada acertadamente, pois este também usufruiu isoladamente deles, nada repassando à ex-companheira (valor dos aluguéis), já que os referidos bens, até a partilha, são considerados patrimônio comum do antigo casal.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OBSCURIDADE, PORÉM, SEM ALTERAÇÃO DA PARTILHA EM RELAÇÃO À QUOTA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE.